Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-27.2014.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000109-27.2014.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JESUS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

APELADO: IZABEL FRANCISCA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOAO MORAIS DA PURIFICACAO, LARISSA SENTO SE ROSSI

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO BRADESCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ANAFALBETOS. ART. 595 C/C ART. 166 IV DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRÉ PESSOA FÍSICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa e analfabeta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Banco Bradesco S.A. e de corré pessoa física, na qual se alegou ter sido a autora induzida pela corré Izabel Francisca de Souza a contratar empréstimo consignado no valor de R$ 3.000,00 junto ao Banco Votorantim, nas dependências do Banco Bradesco, postulando-se a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. à luz da teoria da cadeia de fornecimento; (ii) a ocorrência, ou não, de prescrição ou decadência; (iii) eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) a validade formal do contrato de empréstimo consignado celebrado com consumidora analfabeta, sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil e (v) a responsabilidade civil da instituição financeira pela falha formal na contratação; (vi) a possibilidade de condenação solidária da corré pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. não merece acolhida, porquanto a instituição financeira participou de forma relevante da cadeia de fornecimento de crédito, tendo a contratação ocorrido em sua agência e por meio de seus prepostos, o que enseja responsabilidade solidária perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Afastam-se as prejudiciais de prescrição e decadência, porquanto, quanto aos pedidos indenizatórios, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, não consumado entre a contratação (2010) e o ajuizamento da ação (2014), e, no que toca à nulidade formal do contrato, trata-se de nulidade absoluta, imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado diante da suficiência da prova documental e da circunstância de que o elemento probatório essencial — o contrato formalmente válido — estava sob domínio exclusivo da instituição financeira, a quem incumbia o ônus de sua produção, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A autora, pessoa idosa e analfabeta, é hipervulnerável, impondo-se ao fornecedor dever de cautela redobrado na formalização do contrato de mútuo consignado, exigindo-se observância das formalidades do art. 595 do Código Civil (instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, ou instrumento público), cuja inobservância acarreta a nulidade absoluta do negócio, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

7. Não tendo o Banco Bradesco S.A., integrante da cadeia de fornecimento, apresentado contrato que observasse as formalidades legais para contratação por analfabeto, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro aptos a excluir o dever de indenizar.

8. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto se trata de cobrança fundada em contrato nulo, cuja validade incumbia ao banco comprovar, inexistindo engano justificável, devendo o montante ser apurado em liquidação, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. O dano moral é
in re ipsa,
decorrendo dos descontos indevidos, por longo período, em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, com base em contrato formalmente inválido, o que atinge sua dignidade e subsistência, justificando a fixação de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobre a qual incidem correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação.

10. A improcedência dos pedidos em relação à corré Izabel Francisca de Souza deve ser mantida, ante a ausência de prova robusta de ilícito civil autônomo (dolo ou enriquecimento sem causa) que justifique sua condenação, não se confundindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, decorrente de vício formal do contrato, com eventual responsabilidade subjetiva da pessoa física, cujo ônus probatório incumbia à autora.

IV. DISPOSITIVO.

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para: (i) rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e as prejudiciais de prescrição/decadência; (ii) reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado com a autora; (iii) condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da demandante, a serem apurados em liquidação, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora a partir da citação; (iv) condenar o referido banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão e acrescido de juros de mora desde a citação; e (v) manter a improcedência dos pedidos em relação à corré Izabel Francisca de Souza, com adequada redistribuição da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 27, 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 166, IV, 169, 178, II, 373, II, 595; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, § 3º, 355, I, 373, II; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8001752-57.2022.8.05.0106, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 23.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001578-83.2021.8.05.0041, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000109-27.2014.8.05.0028, em que figuram como Apelante
MARIA JESUS DOS ANJOS
e como Apelados
IZABEL FRANCISCA DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça